Tribunal: TCU
Processo: 006.078/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2850/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.078/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiane Mota Calixto (XXX.681.256-XX); Daniel Santos Espindola (XXX.085.469-XX); Denise Azevedo Gomes Freitas (XXX.149.076-XX); Eduarda Rodrigues dos Santos (XXX.665.273-XX); Gleyffe dos Santos Santana (XXX.012.081-XX); Ilze Mariane Oliveira Matos (XXX.152.565-XX); Josianne Maltauro Beraldi Martins (XXX.099.889-XX); Lediane Dal Santo (XXX.625.499-XX); Lenise Virginia Vieira do Nascimento (XXX.468.013-XX); Paulo Eduardo Furtado Ferreira (XXX.347.621-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.